Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715973-92.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA RECORRIDO: FABIO ANDRE MACIEL LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. DATA DE EMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Embargado, com vistas à reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de extinção da Execução de nota promissória, sob o fundamento da ausência de nulidade por falta de requisito essencial, e pela inexistência de provas da prática de agiotagem. 2. É incontroverso nos autos que a nota promissória não foi preenchida com a data de emissão, que constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. 3. A jurisprudência dominante do c. STJ entende que o preenchimento da data de emissão é requisito essencial do título, cuja ausência inquina de nulidade a nota promissória. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 54 do Decreto no 2.044/1908 e 75 do Decreto no 57.663/1966, sustentando que a nota promissória possui os requisitos necessários para sua validade. Destaca que o mero preenchimento com canetas de cores diferentes daquela da assinatura do emitente não é suficiente para invalidar o título. Acrescenta que não há obrigatoriedade de que a data de emissão seja apresentada por extenso. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61674070). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54 do Decreto no 2.044/1908 e 75 do Decreto no 57.663/1966. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59495447): "(...) Colhe-se, ainda, da fundamentação, que foram verificados espaços em branco no início da nota promissória, a exemplo da data por extenso de sua emissão, e que, por se tratar de promessa de pagamento à vista, deveria preencher os requisitos essenciais. Assim, se o referido título foi preenchido de forma incompleta, a cártula é invalida. Ressaltou-se, ainda, que o título apresentava vários sinais de preenchimento indevido, pois o pigmento utilizado no preenchimento da data de vencimento não coincidia com o da assinatura do emitente, que, por sua vez, não coincidia com o do valor de face da cártula. Nesse sentido, concluiu-se que, diante de tantas inconsistências, a ausência de data de emissão por extenso, e a evidência de preenchimento posterior dos termos de emissão e pagamento, retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021